Tribunal: TJDFT
Processo: 0747488-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a absolvição por insuficiência de provas à condenação e aplicação do princípio do in dubio pro reo se as provas documental, oral e pericial produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o acusado conduziu, em seu benefício, veículo automotor com sinais identificadores adulterados. Tendo sido o acusado flagrado na condução de automóvel adulterado, a jurisprudência admite a inversão do ônus da prova à luz do que dispõe o art. 156 do CPP, cabendo à Defesa comprovar que não foi ele o autor da adulteração. Tendo sido fixada pena corporal superior a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não se revela possível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.